Tribunal: TJBA
Processo: 8120203-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120203-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARTA SIQUEIRA VALENCA e outros (6)

Advogado(s)
:
SIMONE DOS SANTOS SOUSA

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
ALVARÁ JUDICIAL
. LEI Nº 6.858/1980. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DO BANCO DO BRASIL PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
SUGESTÃO DE DILIGÊNCIA. DEVER DE COOPERAÇÃO DO MAGISTRADO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de Alvará Judicial para levantamento de saldo de PASEP. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de interesse processual, apesar da existência de documento do Banco do Brasil que atestava a transferência dos valores para a Caixa Econômica Federal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisa-se se a omissão do juízo de origem em determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para confirmar a disponibilidade do saldo transferido, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios da cooperação e da busca da verdade real, especialmente por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.Em procedimentos de jurisdição voluntária, como o Alvará Judicial, o magistrado deve atuar de forma proativa para a elucidação dos fatos, determinando as diligências necessárias para a justa solução da causa.

4.A existência de prova documental robusta, que confirma a transferência dos valores, torna indispensável a consulta à instituição financeira destinatária para a correta apuração do direito postulado.

5. A ausência de determinação para realizar tal diligência, por ser simples e essencial ao deslinde do feito, caracteriza cerceamento de defesa e impede a efetiva prestação jurisdicional. A anulação da sentença é, portanto, medida necessária para garantir o devido processo legal e o prosseguimento da instrução na origem.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120203-36.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes MARTA SIQUEIRA VALENCA e outros (6) e como apelada CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01